Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-67.2017.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001961-67.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (APELADO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRELIMINAR D
E
CERCEAMENTO DE DEFESA- OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTO Á PENHORA BACENJUD REALIZADA - VALOR DA PENHORA DIVERGENTE – RETORNO DOS AUTOS Á INSTANCIA DE ORIGEM PARA APURAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação do Estado de Mato Grosso acerca da penhora Via BacenJud, implicou em
cerceamento de defesa, porque inviabilizou a impugnação do valor alegado maior, sendo que há divergência entre o valor penhorado e o valor devido, acarretando inconsistência na prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral.

Diante da intimação erronia da Procuradoria Federal, referente a penhora e depósitos, para dirimir a controvérsia quanto aos valores divergentes, e não tendo sido oportunizado ao Recorrente se manifestar sobre, mostra-se caracterizado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla

defesa garantidos no art. 5o, LV, da CF/88, sendo de rigor o retorno dos autos à Instância de origem para que seja devidamente apurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença, nos autos de Ação de Execução de Honorários n. 0001961-67.2017.8.11.0011 - 247686, da 1a Vara da comarca de Mirassol D'Oeste
,
que extinguiu ação de execução de honorários dativos, em razão do pagamento do crédito, por meio de bloqueio judicial nas contas do Apelante.

Aduz o apelante que, não foi intimado da penhora, uma vez que o processo foi equivocadamente encaminhado a Procuradoria Federal.

Alega que não há nos autos qualquer outro cálculo posterior que justifique o valor bloqueado, sendo que há divergência entre o valor penhorado e o valor devido, acarretando inconsistência na prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado e a controladoria Geral.

Arguiu patente violação ao devido processo legal, em particular aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tão caros ao Estado de Direito. Isso porque sem qualquer oportunidade de defesa o Recorrente foi compelido a suportar penhora na sua conta corrente, em valor diverso do devido, sem submissão à cognição a processual.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Recurso, declarando a nulidade da sentença extintiva, para que o valor penhorado seja adequado ao montante liquido apontado pelo Departamento Auxiliar da Presidência.

Contrarrazões do apelado requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença, nos autos de Ação de Execução de Honorários n. 0001961-67.2017.8.11.0011 - 247686, da 1a Vara da comarca de Mirassol D'Oeste
,
que extinguiu ação de execução de honorários dativos, em razão do pagamento do crédito, por meio de bloqueio judicial nas contas do Apelante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, aduz o apelante que, não foi intimado da penhora, uma vez que o processo foi equivocadamente encaminhado a Procuradoria Federal.

Pois bem.

Merece acolhimento preliminar de cerceamento de defesa, considerando que é inegável nos autos o fato de ter sido intimada a Procuradoria Federal, ao invés da Estadual, acerca da penhora online (ID. 1047570044 – FLS. 40).

A ausência de intimação do Estado de Mato Grosso acerca da penhora Via BacenJud, implicou em
cerceamento de defesa, porque inviabilizou a impugnação do valor alegado maior, sendo que há divergência entre o valor penhorado e o valor devido, acarretando inconsistência na prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral.

Diante da intimação erronia da Procuradoria Federal, referente a penhora e depósitos, para dirimir a controvérsia quanto aos valores divergentes, e não tendo sido oportunizado ao Recorrente se manifestar sobre, mostra-se caracterizado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa garantidos no art. 5o, LV, da CF/88, sendo de rigor o retorno dos autos à Instância de origem para que seja devidamente apurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Revela-se flagrante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa na hipótese em que o Juízo julgou de plano o mérito dos embargos à execução, sem intimação para apresentar defesa, o que impõe a cassação da sentença e prosseguimento do feito, com renovação do ato processual viciado.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0002499-35.2014.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel.

2.

“[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.

Recurso desprovido.

(N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CORRESPONDÊNCIA ENDEREÇADA EM LOGRAUDOURO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, NÃO APLICADA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR, BEM COMO DA EXECUÇÃO EMBASADA NESTE TÍTULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTIONAMENTO EM AMBOS OS RECURSOS - SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA RECORRENTE ADESIVA DESISTINDO DO RECURSO INTERPOSTO E RENUNCIANDO À VERBA HONORÁRIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E, QUANTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, JULGADO PREJUDICADO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ADESIVO E RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADAS - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 – Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título.

2 – Não se aplica a teoria da aparência, aceita pela doutrina e pela jurisprudência pátria tanto em seara judicial como administrativa, se o ato judicial que se quer alcançar (citação, intimação ou notificação), por via correio, com aviso de recebimento, sequer foi endereçado para o logradouro em que se encontra a sede da pessoa jurídica, mas, ao contrário disso, sua remessa se deu em endereço desconhecido no processo, fazendo presumir equívoco perpetrado pelo agente ambiental.

(...) (N.U 0001083-16.2009.8.11.0079, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Portanto, quando a intimação é encaminhada para endereço diverso da parte executada, presume-se a inexistência de intimação válida, sendo que deve ser declarada nula a sentença que julgou extinto o processo de execução, para que o valor penhorado seja apurado, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a apelação, declaro cassada a sentença, e devolvo os autos a instancia de origem, para que sejam devidamente apurados os valores penhorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022